Tribunal: STF
Processo: Pet 10326
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Notitia criminis. Formalização do conhecimento provocado do titular da ação penal. RISTF, Art. 230-B. Arquivamento do feito.



    Vistos etc.



    Trata-se de petição em que o Deputado Federal Israel Matos Batista, neste ato representado por seu Advogado constituído (eDoc. 2), apresenta notitia criminis em desfavor do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, por supostos crimes praticados durante o “Ato Cívico pela Liberdade de Expressão”, realizado no Palácio do Planalto em 27.4.2022 e transmitidos pela TV BRASIL (eDoc. 1).



    Havendo sido apontada, na petição inicial, a prevenção do Ministro Alexandre de Moraes, submeti a distribuição do feito à análise da Presidência desta Corte (eDoc. 6), que entendeu, no entanto, pela inexistência de Relator prevento para a hipótese dos autos, mantendo sob a minha Relatoria, em consequência, a presente notícia de crime (eDoc. 9).



    Na sequência, o noticiante protocolou nova petição nos atos, para o fim de promover o aditamento da notitia criminis inicialmente apresentada. Informou, nesse segundo petitório, que o Senhor Presidente da República haveria reincidido, em recente encontro com empresários paulistas, nas mesmas práticas narradas na peça exordial (eDoc. 10). 



    Com vista dos autos, a Senhora Vice-Procuradora-Geral da República, Dra. Lindôra Maria Araújo, manifestou-se pela negativa de seguimento da presente notitia criminis, apoiando-se, para tanto, nos seguintes fundamentos (destaques do texto original): 



    “(...)



    No caso, o peticionante carece de legitimidade ad causam, condição subjetiva indispensável para a deflagração de processo perante a Suprema Corte, considerados os pedidos formalizados.



    (…)



    3. MÉRITO: AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PRÁTICA DELITIVA PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA



    Os fatos relatados pelo peticionante não ensejam a instauração de inquérito sob supervisão do Supremo Tribunal Federal, tampouco contêm elementos informativos capazes de justificar, per si, o oferecimento de denúncia em face do Presidente da República.



    (…)



    Contudo, as declarações do Chefe do Poder Executivo Federal no sentido de que ‘Não se fala ali em voto impresso. Não precisamos de voto impresso para garantir a lisura das eleições, mas precisamos ter uma maneira para a gente confiar nas eleições’, além do que ‘Poderemos ter eleições conturbadas. Imagine acabarmos as eleições e pairar para um lado, ou para o outro, a suspeição de que elas não foram limpas’, entre outras, não se ajustam, sob nenhum prisma e sequer hipoteticamente, a qualquer conduta criminosa.



    (…)



    Destarte, considerando os relatos apontados pelo peticionante e as circunstâncias que permeiam o caso, impõe-se reconhecer que não há como se atribuir ao Presidente da República o cometimento de infração penal, porque as condutas examinadas não se revestem de adequação típica, nos moldes do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal.



    Na situação dos autos, as falas presidenciais não constituem mais do que atos característicos de meras críticas ou opiniões sobre o processo eleitoral brasileiro e a necessidade, na ótica do chefe do Poder Executivo da União, de aperfeiçoamento do sistema eletrônico de votação.



    (…)



    Por outro lado, é certo que a instauração de investigação demanda um suporte mínimo de justa causa que (1) se reflete na verossimilhança e na coerência dos fatos supostamente ilícitos; (2) na especificação clara das circunstâncias de todas as condutas apontadas; e (3) na probabilidade de que haja meios capazes de apuração para se obter solução almejada, em outras palavras, pauta-se no binômio ‘viabilidade e utilidade’ da investigação.



    Na hipótese em análise, a absoluta ausência das elementares dos tipos penais afasta a viabilidade e a utilidade da persecução, justificando que os autos sejam arquivados.” 




    Ato contínuo, o noticiante peticionou outra vez nos presentes autos, para insurgir-se contra a promoção de arquivamento apresentada pelo dominus litis e, nessa medida, requerer a “abertura de investigação própria contra o Sr. Presidente da República, a fim de apurar-se, com a devida profundidade, os desvios apontados” (eDoc. 18). 



    É o relatório. Decido.



    O Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal condiciona a instauração e o arquivamento de inquérito à autorização judicial, excepcionando desse procedimento as notitiae criminis. Nesse sentido, em seu artigo 230-B dispõe que “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.



    Assim, o processamento de meras comunicações de crime no âmbito desta Suprema Corte há de limitar-se à formalização do conhecimento provocado do titular da ação penal a respeito da indicação da prática de fato criminoso por autoridade com foro ratione muneris no Supremo Tribunal Federal.



    Tendo o titular da ação penal formado sua opinião sobre o suposto delito e concluído pela inexistência de elementos que justifiquem sequer a instauração de inquérito, não há qualquer providência a ser adotada na esfera judicial, na linha da compreensão plenária firmada por ocasião do julgamento da Petição nº 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.10.2020:



    “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    (Pet 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 26.10.2020)



    Ante o exposto, tendo o procedimento cumprido sua finalidade de levar a notícia da prática delitiva ao conhecimento do dominus litis, julgo extinto o presente feito, forte nos artigos 21, IX e § 1º c/c o art. 230-B do RISTF.



    Publique-se. Arquive-se, com as cautelas de praxe.



     



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora